Tribunal: CARF
Processo: 10907.720570/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/04/2008, 19/01/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto LCI após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720570/2013-92
ACÓRDÃO
3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A ( ITATRANS AGILITY
LOGISTICA )
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/04/2008, 19/01/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos,
inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e
tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
2

PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo,
assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a
razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria
declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.

ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO
DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA
RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA
NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186. A
retificação de manifesto LCI após atracação da embarcação no primeiro
porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, I, “a” da IN 800/2007, não
caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a
imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir as multas referentes à retificação de informações prestadas dentro do prazo.

Assinado Digitalmente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
3
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento, que
totalizou R$ 40.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que:
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações executadas,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das
infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo ,
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou seus
representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto de Infração.
A autoridade lançadora considerou que a conduta da autuada teria descumprido o
art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27/4/1994, o qual dispõe que o transportador deve
registrar os dados de embarque da mercadoria no Siscomex após a realização do embarque, com
base nos documentos por ele emitidos.
Tal conduta está plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico -
CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966 (grifos meus): “Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: I –
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
4
[......]; IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): a) [......]; e) por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
O sujeito passivo apresentou impugnação em 08/04/2013 (fls. 24-48), na qual
aduziu os seguintes argumentos:
i) denúncia espontânea, sob a alegação de que os fatos geradores datam do ano de
2008 e 2009, já a lavratura do auto data do mês 03/2013; ou seja, quando da lavratura do auto, as
informações já haviam sido prestadas. Assim, não seria cabível a multa exigida, pois se aplica ao
caso o instituto da denúncia espontânea, constante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
ii) irretroatividade da IN 800/2007, pois as sanções derivadas de descumprimento
do art. 22, da IN 800/2007, não se aplicam antes de 01/04/2009. Os fatos geradores das multas,
são todos anteriores a 01/04/2009, ou seja, são todos datados do ano de 2008, sendo apenas um
deles de 01/2009, devendo, dessa forma, ser objeto da aplicação ao caso da regra do art. 12., da
Lei 4.657/42 (LICC) c.c. o "caput" do art. 50, da IN 800/2007, determinando a exclusão da multa
por força da já citada VACATIO LEGIS.
ii) ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). a impugnante pediu retificação
de informações prestadas, o que, como se verá, é permitido pela IN 800/2007 e não demanda (ou
não deveria demandar) multa. A conduta da impugnante não está tipificada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou
de prestar a informação exigida e a norma punitiva não admite analogia ou interpretação
extensiva. Prestar uma informação, ainda que equivocadamente, não é a mesma coisa que deixar
de apresentá-la.
iii) Lesão ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da publicidade (art. 5°,
LV e art. 37, caput, da CF/88. Do teor do auto de infração em tela, se observa que lhe faltam
requisitos intrínsecos para sua constituição válida, qual seja, falta-lhe a descrição pormenorizada
do ato supostamente infringido
iv) prescrição e aplicação do princípio da espacialidade das leis e do princípio da
praticidade tributária. Ao ler o auto de infração, se vê que, ele trata de fatos geradores ocorridos
entre os anos de 2008 e 2009. Já a lavratura do auto de infração se deu no mês 01/2013. Assim, da
data do fato gerador até hoje já se passaram, na média, 04 (quatro) anos. Para o caso, isto é, para
matérias de fundo maritimista existe prazo prescricional disciplinado em lei para se propor medida
judicial contra o agente NVOCC (a impugnante) e esse prazo é de 01 (um) ano, contado a partir da
descarga da mercadoria no porto de destino.
v) lesão à norma constitucional e ao princípio da legalidade, art. 5°, II, da CF/88,
sob o entendimento de que o pedido de retificação não demanda multa, sendo, ademais, um
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
5
direito do contribuinte, como se depreende da leitura dos artigos 23, 24, 25, 26 e 27 da IN
800/2007.
vi) excesso de discricionariedade administrativa. As multas impostas face pedido
de retificação deve ser revistas e anuladas.
vii) da natureza jurídica da pena de multa. A multa administrativa tem caráter
punitivo, tratando-se, portanto, de pena, a qual decorre do exercício do poder regulatório (poder
de polícia do ente administrativo) do Estado-Administração. Reproduziu doutrina e ementa de
julgado do Poder Judiciário. O agente alfandegário, agindo com excesso de discricionariedade, não
aplicou a norma legal previamente escrita ao caso em tela.
viii) lesão ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5° XLVI, CF/88.
O agente alfandegário, agindo com excesso de discricionariedade, não aplicou a norma legal
previamente escrita ao caso em tela, ferindo, deste modo, o princípio da individualização da pena,
lesionando, por conseguinte, o inc. XLVI, art. 5°, CF/88, trazendo prejuízo e insegurança jurídica
para a impugnante.
x) Ausência de prejuízo à Fazenda Nacional e aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Realizadas as retificações e a posterior inclusão de carga
(mesmo com a antecipação da atracação do navio), não restou nenhum prejuízo à ordem
tributária, às relações comerciais ou à ordem jurídica.
xi) ilegitimidade da autuada, por não ser a transportadora da carga, mas mero
agente que só atua após a nacionalização da carga e, conforme a lei acima citada, a
responsabilidade é do efetivo transportador, bem entendido, o dono do navio.
xii) aplicação do art. 112 do CTN. Aplica-se ao caso o artigo 112 do CTN,
notadamente porque suscita inúmeras dúvidas e questões que denotam o caráter absurdo e
injusto da multa imposta. Reproduziu legislação. A impugnação deve ser observada de maneira
mais benéfica ao contribuinte.
Pedidos alternativos. Caso os julgadores não entendam pela exclusão da multa, de
acordo com os tópicos acima, pede que se aplique ao caso o disposto pelo artigo 736, caput, do
Decreto no 6.759/09, que permite seja relevada a penalidade imposta. Reproduziu legislação.
De forma alternativa, pede que a multa aplicada seja reduzida.
Pedidos finais. Apresentou um resumo dos pedidos constantes da peça de
impugnação, requerendo a exclusão ou nulidade da multa aplicada ou, ainda, a sua mitigação; 45.
Por fim, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pender de
julgamento a impugnação apresentada.
A decisão da DRJ-SPO (fls. 67 a 85), em 08/04/2020, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído, sob os seguintes fundamentos:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
6
1) O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações relativas
à desconsolidação de carga no porto alfandegado de destino do Conhecimento Eletrônico
Genérico (CE Genérico) tipifica a multa prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
2) O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestar informações à RFB,
através do sistema SISCOMEX CARGA, relativas à desconsolidação de cargas importadas.
3) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
4) O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
5) As normas relativas à prescrição e decadência, por terem natureza de normas
gerais de direito tributário, devem ser disciplinadas por lei complementar (art. 146, inc. III, alínea
“b”, da CF), mais precisamente pelo Código Tributário Nacional (CTN), o qual foi recebido como lei
complementar pela lei maior vigente.
Às fls. 98/165 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando os mesmos pontos da Impugnação: prescrição intercorrente, denúncia espontânea,
atipicidade da multa, ilegitimidade passiva, aplicação do princípio da retroatividade benéfica no
direito administrativo, ausência de prejuízo ao erário e aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, natureza jurídica da multa e aplicabilidade de não confisco à
multa punitiva.
É o relatório

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) prescrição intercorrente; 2) A existência de
denúncia espontânea frente ao fornecimento, por parte do contribuinte, das informações objeto
da autuação antes de iniciado procedimento fiscalizatório; 3) o não enquadramento à capitulação
leglativa da infração, vez que o sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a
retificação; 4) ilegitimidade passiva; 5) aplicação do princípio da retroatividade benéfica no direito
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
7
administrativo; 6) ausência de prejuízo ao erário; 7) aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade e 8) relevação da multa.
Os quais passo a analisar separadamente.

1) Prescrição Intercorrente e Decadência

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
Súmula 11 do CARF: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.
Ademais, a Recorrente pleteia o reconhecimento da decadência, nos termos do art.
173 do Código Tributário, mas não traz fundamentação capaz de comprovar que o Fisco realizou o
lançamento do crédito tributário fora do prazo de 5 anos.

Tal preliminar arguida não merece acolhida, uma vez que não ocorreu a decadência
do crédito tributário referente à infração objeto da autuação sob exame.
A fiscalização dispõe de prazo decadencial, e não prescricional, para realizar o
lançamento de ofício, a teor do artigo 173, inciso I, do CTN
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;”
Nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, matéria
relacionada à decadência é reservada à lei complementar (CTN).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
8
No que diz respeito ao prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração
aduaneira, cabe assinalar os artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66 e o art. 753 do Decreto no
6.759/09:

Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar
da data da infração.
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).

Há também a Súmula CARF no 184, a seguir transcrita: “O prazo decadencial para
aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da
infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009”.

Logo, para infração aduaneira, conta-se o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data
da infração, para apurar se houve ou não a decadência.

A fiscalização apontou a ocorrência dos fatos geradores entre 15/04/2008 a
19/01/2009, enquanto a interessada foi cientificada do auto de infração em 13/03/2013, portanto,
em prazo menor do que 05 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Logo, no caso sob análise, não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da
infração e a data da ciência do auto de infração em questão, razão pela qual não há que se falar
em decadência.

Nesses termos, considerando que no presente caso não restou configurada a
prescrição intercorrente e decadência, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

2) Denúncia Espontânea

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
9
Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

3) Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, pois realizou a retificação. Assim, não
estaria sujeita à multa que lhe foi cominada, uma vez que, tratando-se de penalidade, sua
aplicação não admite o recurso à analogia. Em suma, diante da retificação realizada, a defesa
sustenta a atipicidade da conduta considerada irregular pela fiscalização.
Sobre o entendimento manifestado pela defesa de que as informações retificadoras
não devem ser consideradas intempestivas, vejamos o que estabelece a IN RFB no 800/2007, em
seu artigo 45, § 1o, vigente à época dos fatos, e o artigo 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Corep no 03/2008:
IN RFB no 800/2007 “Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário
estão sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta
Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.”
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
10
ADE Corep no 03/2008 “Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB n.o 800, de 2007:
§ 1o [........]. § 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada
por: I – [........]; ou II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou
item, independentemente da quantidade de campos retificados;”
De acordo com essas normas, as retificações em CE constituem-se em informações
prestadas fora do prazo, consequentemente, sujeitas à penalidade em questão.
Nesse aspecto, vale ressaltar que também não é o caso de aplicação retroativa das
alterações promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007. Isso porque, após essas
alterações, os fundamentos da IN RFB no 800 foram completamente modificados, a partir da
definição do que deve ser considerado como retificação de informação prestada, na prática, trata-
se de uma nova IN, que manteve o número da IN anterior, não sendo cabível neste caso falar-se
em retroatividade benéfica.
Diante disso, não deve ser acolhida a fundamentação da Recorrente, pois as
informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a
fornecer são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas ou operações
realizadas, e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação
de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se
tornariam ineficazes.
No caso em análise, a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada,
tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e jurídicos, a conduta
infracional, consistente na prestação extemporânea de informações sobre veículo e cargas
transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966.
Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF no 28/1994:
Art.
31.
O
despacho
será
cancelado:
[...]
II
-
pela
fiscalização
aduaneira:
(Redação
dada
pela
IN
510,
de
2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro efetuado, no
Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda, quando ocorrer desistência
do embarque, acompanhado da pertinente comprovação documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser
registrado, no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
11
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a- porta, ou ao agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual
participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal, que
assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
4. Legitimidade Passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima .
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País .
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
12
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.
Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos , e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
13
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e da
jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da Recorrente.

5. Inaplicabilidade do art. 112 do Código Tributário Nacional

De acordo com o artigo 112 do CTN, as regras de interpretação da lei tributária,
aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato, de direito, da
responsabilidade tributária ou, ainda, quanto à penalidade a ser aplicada.

Por outro lado, a Recorrente sequer apontou qual seria a dúvida que se enquadra
no rol de hipóteses da referida norma legal, apenas disse de forma genérica que o caso suscita
inúmeras dúvidas.

Dessa forma, tendo em vista as provas contidas nos autos, forçosa é a conclusão de
que inexistem dúvidas quanto à prática de infração tributária e à penalidade aplicável, de modo
que não há que se falar em interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo
vinculado.

Por tais razões, não podem ser acatadas as alegações desta parte do Recurso
Voluntário.
6. Responsabilidade objetiva da infração e desnecessidade de comprovação
de prejuízo ao erário

A teor do que dispõe o art. 673, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a infração à legislação aduaneira tem natureza objetiva, salvo disposição legal
expressa em contrário.

A responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do
artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
14
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Assim, para
análise da procedência da penalidade aplicada, não há que se cogitar, no caso concreto, da
ocorrência de prejuízo à fiscalização, tampouco da ausência de dolo ou má-fé pelo sujeito passivo.
Em resumo, ocorrida a infração à legislação aduaneira, devida é a multa aplicada ao infrator.
Ademais, a Recorrente não traz a comprovação de que no presente caso houve
ofensa ao direito contraditório de ampla defesa. Por outro lado, conforme fls. 04 a 14, a
fiscalização descreveu pormenorizadamente os fatos que determinaram as autuações, bem como
apresentou a respectiva capitulação legal, sem nenhuma contestação especifica por parte da
defesa.
A Recorrente demonstrou perfeito conhecimento dos fatos subjacentes à infração
que lhe está sendo imputada, tanto assim, que exerceu plenamente o seu direito assegurado
constitucionalmente, com a apresentação da sua peça de impugnação e recurso voluntário. Se a
autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma
meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
15

7) Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade) além dos
princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.

Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:

MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No.
2.

Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum , a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal da multa imposta.

Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
16

8) Relevação da multa

Entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da pena nos
termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto no. 6.759/09). Ademais, há
que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez que falta
competência para tanto - inclusive para formular proposta de relevação de penalidade.

Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do
Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
9) Direito à retificação
A recorrente alega que parte das multas aplicadas deveriam ser anuladas, vez que
tratavam de retificação de informações anteriormente prestadas dentro do prazo estabelecido
pela norma.
Verifica-se das fls 17 que a Recorrente realizou dois pedidos de retificação:

Pois bem. A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, determinava que a retificação de conhecimento de embarque fora do prazo
configurava prestação de informação fora do prazo, nos seguintes termos:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
17
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas e ou f do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa.

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)

No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473,
de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução
de Consulta Interna no 2-Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a multa
em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo interveniente, nos
seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro
de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)

Destarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no 1473, de
2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 2016, afasto as penalidades aplicadas em
virtude da retificação das CEs. Por todo o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar as penalidades aplicadas em virtude da retificação das CEs de n°
160805150147179 e n° 160905003611651

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.910 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720570/2013-92
18

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 253
DF CARF MF
Original